Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-03.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000183-03.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DA SILVA - CPF: 015.037.224-81 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), WENDEL SANTOS DA SILVA - CPF: 061.691.641-82 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÕES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL No. 50 DO TJMT -
2) PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
3)

PEDIDO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS IDÊNTICOS PRESTADOS PELOS POLICAIS MILITARES NA FASE INQUISITIVA
– INVIABILIDADE -

POSTERIOR RATIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
4) PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTORPECENTES –
5)

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-

IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 6)
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO REFENTE À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, reforçada a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

2) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

3) Apesar dos depoimentos dos policiais militares em fase inquisitiva serem idênticos, houve posterior ratificação e esclarecimento em juízo, não se vislumbrando nenhuma nulidade.

4) A absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente, é medida imperativa.

5) O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação dos réus às atividades criminosas e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

6) Sendo a pena-base imposta aos réus acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida (630g de maconha e 05 porções pequenas de maconha com um e 500g de maconha, 11 porções pequenas de maconha e 39 porções pequenas de pasta base de cocaína, com outro), com amparo do artigo 42 da Lei n.o 11343/06, mostra-se a fundamentação do magistrado, suficiente para exasperar a sanção básica. Entretanto, necessário no caso
sub judice
proceder à readequação em virtude de exacerbada exasperação.

R E L A T Ó R I O

V.V

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alexsandro da Silva
e
Wendel Santos da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000183-03.2019.8.11.0008 – Código 46708, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o primeiro como incurso nos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.400 dias-multa e, o segundo, como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 12, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade total de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.210 dias-multa.

Inconformados, os apelantes pleiteiam em suas razões (Id. 15548472 a 15548475), a reforma da r. sentença proferida, requerendo liminarmente a
revogação da prisão preventiva
decretada por suposta ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua
conversão em liberdade provisória outras medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do CPP,

Em sede de
preliminar
, vindicam pela
nulidade
: 1) dos
elementos indiciários colhidos
, sob a alegação de ilegalidade das provas obtidas

mediante invasão de domicílio, 2) da
audiência de custódia
, ante ausência de fundamentação escrita e, 3)
dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial
, ao argumento da existência de irregularidade.
No mérito
, almejam: 4)
absolvição
do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, ante ausência dos requisitos de caracterização do delito e, por fim, 5) o
reconhecimento da causa de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas
e, consequente, a redução da pena (id. 31043128).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial
do recurso, para que os apelantes sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico (id. 31044955 a 31044957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 32771954), em que pese aduzir que
“a prova produzida não é suficiente para demonstrar a associação dos agentes”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020